Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719374-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ DE PINHO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, como informado pelo agravado em contrarrazões, em 18/6/2024, foi proferida nova decisão no processo de referência (autos no 0738093-34.2024.8.07.0016), na qual foi deferida a tutela antecipada pleiteada pela parte autora com base na Nota Técnica juntada aqueles autos (Id 200767669 do processo de referência), a qual já foi, inclusive, cumprida. No caso vertente, em que pese não se tratar propriamente de juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que deferiu o pedido liminar, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para ciência, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora